Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-33.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800701-33.2021.8.14.0128

APELANTE: JOSÉ VALDIR DE SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800701-33.2021.8.14.0128

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ VALDIR DE SOUZA COSTA (ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – COCAÍNA –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INVIABILIDADE.

Pretensão absolutória afastada, eis que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são harmônicos e coerentes com as demais provas constantes dos autos, restando comprovado o transporte de substância entorpecente, cocaína, a fim de sua comercialização, caracterizando a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800701-33.2021.8.14.0128

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ VALDIR DE SOUZA COSTA (ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSÉ VALDIR DE SOUZA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória que “
no dia 26/11/2021, por volta das 18h, os acusados trouxeram consigo e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo se apurou, Policiais Militares estavam trafegando em frente ao Terminal Hidroviário quando avistaram os ora denunciados em atitude suspeita, instante em que a guarnição passou a observá-los. Cerca de alguns minutos depois uma lancha que faz viagens para Parintins/AM chegou no porto, ocasião em que os indiciados foram até o setor de encomendas e saíram do local com uma sacola plástica. Ato contínuo, quando já estavam em via pública, os denunciados foram abordados pelos policiais e durante a revista pessoal foi encontrado em poder de Leandro uma sacola plástica contendo uma caixa de remédio, dentro da qual havia 01 (uma) pedra da substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína (Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 10, laudo toxicológico provisório à fl. 11 e foto do entorpecente à fl. 13 do ID 44245444). Diante do flagrante delito, os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 14 de dezembro de 2021, id-10187083.

Aduz o apelante que é usuário e a quantidade de drogas apreendidas foi pequena. Informa que caso não seja absolvido, deve ser enquadrado na figura típica do art. 28 da Lei 11.343/06. Requer a desclassificação do art.33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para o art.28, da referida lei.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 19/8/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por JOSÉ VALDIR DE SOUZA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Afirma o apelante ser usuário e que a quantidade de drogas apreendidas foi pequena. Informa que caso não seja absolvido, deve ser enquadrado na figura típica do art. 28 da nova lei de drogas, Lei n. 11.343/06. Requer a desclassificação do art.33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para o art.28, da referida lei.

Conheço do recurso.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas diante do auto de apreensão e apresentação e laudo toxicológico definitivo, id-10187124, que atesta que a substância encontrada se trata de “cocaína”. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante se mostram firmes e coerentes, comprovando a autoria delitiva.

Restou comprovado nos autos que o recorrente encomendou o entorpecente da cidade de Parintins/AM para o município de Terra Santa/PA. Ademais, a forma como a droga foi encontrada, embalada em plástico filme e dentro de uma caixa de medicamento, revela que se destinava ao tráfico de drogas, estando a conduta inserida em um dos núcleos verbais do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Importante frisar que o ora recorrente foi flagrado retirando um pacote, oriundo da cidade de Parintins/AM, no qual estava escondida, dentro de uma caixa de remédio, uma porção de cocaína, substância de natureza altamente viciante. Esse fato foi ratificado pelos policiais ouvidos em Juízo, id-19177295.

Ressalto que o ora apelante confirmou que havia comprado a droga na cidade de Parintins/AM, apesar de ter afirmado que o entorpecente era para seu consumo pessoal. Contudo, a condição de usuário de drogas é perfeitamente compatível com a traficância da substância da mesma natureza. Portanto, uma não exclui a outra.

A prisão em flagrante do recorrente ocorreu após os policiais militares serem informados de que chegaria uma determinada quantidade de drogas na lancha oriunda de Parintins/AM, destinadas ao réu. A testemunha PM Nelito afirmou que “recebeu informações que chegariam drogas na lancha diretamente para o acusado José Valdir, e ao checar as informações, foi confirmado que se tratava de cocaína e já estava na posse do ora recorrente”. Por sua vez, a testemunha PM Gentil ratificou que “recebeu informações que estaria chegando drogas na lancha que saiu de Parintins/AM e que assim que a lancha atracou foram apreendidas as drogas já na posse dos acusados.” (Link Id-19177295)

Inexistem nos autos provas de que o recorrente se trata de mero usuário, restando evidente que possui envolvimento com o comércio ilícito da substância, devendo ser afastada a pretensão de desclassificação do crime para o art. 28 da lei de drogas.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

(...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do recorrente, eis que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, id-19177295, são harmônicos e coerentes com as demais provas constantes dos autos, restando comprovada a prática do delito previsto no art. 33 da lei 11.343/06.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias multa, eis que inexistentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Mantenho ainda a causa de aumento da pena pelo tráfico entre Estados da Federação (art. 40, V, da Lei 11.343/06), bem como a elevação da pena em 1/6, tendo em vista a quantidade de droga e a proximidade entre os Estados, totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Mantenho ainda a incidência do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
. Sendo assim, mantenho a redução da pena em 2/3, restando 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente aberto, que deve ser mantida como

definitiva, eis que ausentes causas de diminuição da pena.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que o recorrente preenche os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024